Tribunal: TJBA
Processo: 8018010-55.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018010-55.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ROZENILDA MACARIO DA SILVA

Advogado(s)
:
DAVID EMANUEL MEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAIS CUSTOMIZADOS. LEI Nº 14.454/2022. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. ASTREINTES. MULTA COERCITIVA. EXCESSIVIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Cuida-se de pretensão de segurada idosa e hipertensa para a realização de cirurgia de reconstrução mandibular com prótese customizada, procedimento justificado por grave atrofia óssea. A operadora de saúde negou o fornecimento dos materiais e a cobertura integral sob o argumento de natureza odontológica do procedimento e ausência de previsão dos insumos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

a) Verificar a necessidade de perícia técnica frente ao relatório médico assistente;

b) Analisar a ocorrência de julgamento ultra petita na fixação de danos morais;

c) Avaliar a obrigatoriedade de cobertura de materiais customizados após a Lei nº 14.454/2022;

d) Analisar a proporcionalidade do quantum indenizatório por danos morais;

e) Verificar a razoabilidade do valor consolidado das astreintes (R$ 200.000,00 — duzentos mil reais).

RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à preliminar de necessidade de perícia técnica, esta não prospera. O relatório do médico assistente (ID 453535177) apresenta fundamentação exaustiva sobre o estado de saúde da agravada e a imprescindibilidade do suporte hospitalar para mitigar riscos de hemorragia e lesão neurológica. O juiz é o destinatário das provas e, havendo elementos documentais suficientes para o convencimento acerca do imperativo clínico, a perícia torna-se desnecessária, não configurando cerceamento de defesa.

No que tange à tese de nulidade por julgamento ultra petita, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de danos morais, o valor indicado na petição inicial é meramente estimativo, não vinculando o magistrado, que pode fixar o montante que entender razoável e proporcional ao dano experimentado. Assim, a condenação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não padece de nulidade, ainda que o pedido tenha sido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Acerca da exclusão de cobertura para materiais customizados, a insurgência da operadora esbarra nas inovações da Lei nº 14.454/2022. A referida norma estabelece que o rol da ANS é referencial básico, e a cobertura de tratamentos indicados pelo médico assistente deve ser garantida desde que haja comprovação da eficácia à luz da medicina baseada em evidências. No caso, a reconstrução mandibular com prótese customizada é essencial para o sucesso do procedimento cirúrgico coberto, sendo abusiva a negativa de fornecimento dos insumos necessários.

No que tange ao quantum indenizatório dos danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na decisão monocrática revela-se adequado à natureza pedagógica e punitiva da medida, considerando a injusta recusa de cobertura em caso de urgência cirúrgica para paciente idosa.

Sobre o montante das astreintes, fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), verifica-se excessividade. A multa cominatória possui natureza coercitiva e não pode se tornar fonte de enriquecimento sem causa. Conforme o art. 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado deve modificar o valor da multa quando este se tornar excessivo. O valor consolidado ultrapassa os limites da razoabilidade frente à obrigação principal, justificando a redução para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática apenas no que concerne ao valor das astreintes, reduzindo-as ao montante consolidado de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No mais, permanece mantido o desprovimento do recurso.

TESE DE JULGAMENTO

A multa cominatória, por não transitar em julgado e possuir natureza meramente coercitiva, deve ser reduzida pelo magistrado quando atingir montante desproporcional à obrigação principal, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

11.

CPC, arts. 139, IV; 300; 537, § 1º, I; 932, III. Lei nº 9.656/1998. Lei nº 14.454/2022. CC, art. 884.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8018010-55.2024.8.05.0080.1
, em que figuram como Agravante
Bradesco Saúde S/A
e como Agravada
Rozenilda da Silva Franco
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09